Tribunal: TJDFT
Processo: 0736883-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de parte do valor mensal da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito referente aos honorários de advogado.
2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente consiste no meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. O art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, permite a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No presente caso o crédito é constituído por honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte do valor da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito.
5. A Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
6. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado.
7. O “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo satisfazer o crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 7.1. Diante da ausência de indicação do valor da remuneração recebida pelo devedor deve ser empregado, ad cautelam, o patamar mínimo mencionado na aludida proposta de escalonamento.
8. No caso a penhora do percentual de 2,5% (dois e meio por cento) do valor da recebido mensalmente pelo devedor revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna do recorrido e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pela credora.
9. Agravo interno não conhecido.
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.